Tribunal: TJSP
Processo: 1005338-68.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ção dos honorários periciais devidos - Escorreita a conclusão do juízo a quo, quanto à declaração de inexigibilidade dos débitos e à configuração dos danos morais – Valor de indenização por danos morais fixado conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, no importe de R$ 3.000,00 – Recursos desprovidos, com majoração da verba honorária.
(TJSP; Apelação Cível 1005338-68.2019.8.26.0099; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Marco Fábio Morsello

Comarca:

Bragança Paulista

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência - Irresignação dos réus – Ilegitimidade passiva ad causam não reconhecida – O corréu Denison é funcionário da empresa Bragcred e responde conjuntamente com a corré, por eventual fraude perpetrada - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas requeridas

Ementa:
AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência - Irresignação dos réus – Ilegitimidade passiva ad causam não reconhecida – O corréu Denison é funcionário da empresa Bragcred e responde conjuntamente com a corré, por eventual fraude perpetrada - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas requeridas pelos réus que não se revelam úteis a comprovar os fatos constitutivos de seu direito – Inteligência do art. 370, parágrafo único, do CPC – Falsificação da assinatura da autora que não pode ser confirmada por perícia grafotécnica – Os réus não se interessaram pela prova técnica, apesar das inúmeras oportunidades concedidas, deixando transcorrer in albis o prazo para complementação dos honorários periciais devidos - Escorreita a conclusão do juízo a quo, quanto à declaração de inexigibilidade dos débitos e à configuração dos danos morais – Valor de indenização por danos morais fixado conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, no importe de R$ 3.000,00 – Recursos desprovidos, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005338-68.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que são apelantes
BANCO CETELEM S/A, DENISON GOMES DE OLIVEIRA e BRAGCRED
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, é apelada VILMA NAZARETH DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005338-68.2019.8.26.0099 -Voto no 3775
2
Recurso de Apelação no: 1005338-68.2019.8.26.0099
Apelante: Bragcred Empréstimo Consignado e Outro
Apelante: Banco Cetelem S/A
Apelada: Vilma Nazareth de Souza
MM. Juiz de Direito: Roberto Sette Carvalho
Comarca: Bragança Paulista 4a Vara Cível
Voto no 3775
AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA
COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Sentença de
parcial procedência - Irresignação dos réus Ilegitimidade
passiva ad causam não reconhecida O corréu Denison é
funcionário da empresa Bragcred e responde conjuntamente
com a corré, por eventual fraude perpetrada - Cerceamento
de defesa Inocorrência Provas requeridas pelos réus que
não se revelam úteis a comprovar os fatos constitutivos de
seu direito Inteligência do art. 370, parágrafo único, do
CPC Falsificação da assinatura da autora que não pode ser
confirmada por perícia grafotécnica
Os réus não se
interessaram pela prova técnica, apesar das inúmeras
oportunidades concedidas, deixando transcorrer in albis o
prazo para complementação dos honorários periciais
devidos - Escorreita a conclusão do juízo a quo, quanto à
declaração de inexigibilidade dos débitos e à configuração
dos danos morais Valor de indenização por danos morais
fixado conforme os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, no importe de R$ 3.000,00
Recursos
desprovidos, com majoração da verba honorária.
Trata-se de sentença (fls. 270/275), cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação de nulidade contratual
cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais,
ajuizada por Vilma Nazareth de Souza em face de Banco Cetelem S/A, Bragcred
Empréstimo Consignado e Denison Gomes de Oliveira, para determinar a restituição
simples dos valores indevidamente cobrados da autora, a título de empréstimo não
reconhecido pela parte, bem como para condenar os réus ao pagamento de
indenização a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00. Em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005338-68.2019.8.26.0099 -Voto no 3775
3
sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Irresignados os réus interpõem recurso de apelação.
O corréu Banco Cetelem aduz, em síntese, que não houve qualquer
vício na contratação impugnada pela autora, verificando-se a regularidade na
contratação avençada entre as partes. Aduz que os documentos trazidos aos autos
foram suficientes para demonstrar que foi a autora quem celebrou o contrato de
empréstimo com o corréu, sendo a negativação do nome da devedora claro exercício
regular de direito. Defende que o contrato foi devidamente assinado, sendo válido e
exigível como negócio jurídico. Aduz a não ocorrência dos danos morais deduzidos
na petição inicial. Subsidiariamente, propugna pela redução da indenização fixada
para a quantia de R$1.000,00, segundo os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Os corréus Bragcred e Denison, por sua vez, aduzem, em preliminar a
ilegitimidade passiva ad causam do coapelante Denison pelo evento danoso e
cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sem a produção de
outras provas tempestivamente requerida. No mérito, aduzem em síntese, que a
obrigação de ressarcimento de valores deve ser imposta unicamente ao corréu
Cetelem, tratando-se os apelantes de microempresa no ramo de intermediação de
empréstimos consignados. Asseveram que houve comprovação documental pelo
banco corréu dos “contratos e os comprovantes de depósitos dos valores dos
financiamentos/refinanciamentos a qual foi depositado na conta de titularidade da
apelada” (fl. 311). Alega a não ocorrência dos danos morais, por agirem em conduta
amparada pelo exercício regular de um direito, como demonstrado nos autos.
Subsidiariamente, propugnam pela minoração do valor da condenação por danos
morais.
Os recursos são tempestivos e preparados (fls. 298/300 e fls. 321/322)
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls. 325/340).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005338-68.2019.8.26.0099 -Voto no 3775
4
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Analisam-se os recursos conjuntamente a seguir.
A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do corréu Denison é
rechaçada.
Como se depreende dos autos, a autora alega ser vítima de fraude
bancária, não tendo contratado o empréstimo bancário de no 22.831413793/18, que
previa o desconto de 72 parcelas mensais de seu benefício previdenciário.
O corréu é funcionário da empresa Bragcred e responde
conjuntamente com a corré, por eventual fraude perpetrada, em virtude de falha na
prestação de serviços bancários, ainda que não possua “cargo de gerência na
empresa”.
Nesse sentido, tal como salientado nos autos, o Sr. Denison “atesta o
conhecimento técnico dos Correspondentes Bancários em intermediação de crédito”,
sendo corresponsável pelos fatos deduzidos na petição inicial.
Por sua vez, no concernente à produção de prova oral, evidencia-se
que, tampouco, houve cerceamento de defesa.
Ao se analisar os autos, verifica-se que a causa se encontrava
devidamente instruída, não tendo as partes se interessado pela produção da pericial.
Não há, in casu, sequer maiores controvérsias em relação à matéria fática, sendo os
pontos controversos primordialmente questões de direito.
Por tal razão, conclui-se que a produção da prova oral teria caráter
meramente protelatório, não sendo necessária para o deslinde do feito, de modo que
seu indeferimento era de rigor.
Nesse sentido, o indeferimento da diligência não caracterizou
cerceamento de defesa, mas expressão do dever do magistrado de indeferir
diligências inúteis ou meramente protelatórias, ex vi do que preceitua o art. 370,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, à luz de abalizada doutrina:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005338-68.2019.8.26.0099 -Voto no 3775
5
Ninguém melhor do que o juiz, a quem está afeto o julgamento para
decidir sobre a necessidade de produzir determinada prova. Como ele
é destinatário dela, pode avaliar quais os meios de que necessita para
formação de seu convencimento. Nessa medida, e considerando o
escopo da atividade jurisdicional, a colheita de elementos probatórios
interessa tanto ao juiz quanto às partes. (José Roberto dos Santos
Bedaque, Poderes instrutórios do juiz. 7. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2013, p. 17).
Referido entendimento está em consonância com a jurisprudência do
C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE
PROVAS. JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA. OUTRIS
ELEMENTOS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O
deferimento de provas é ato próprio do magistrado processante, que
poderá indeferi-las de forma fundamentada, quando as julgar
protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do
processo, não caracterizando, tal ato, cerceamento de defesa. (AgRg
no AREsp 1.092.236/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, j. 27/06/2017, DJe 01/08/2017). 2. Não cabe a este
Superior Tribunal de Justiça avaliar, frente às demais provas coligidas
aos autos, se determinada prova pericial é ou não imprescindível no
caso concreto. Tal proceder violaria a Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no AREsp no 1.421.534/SP, 5a Turma,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/05/2019, DJe 20/05/2019).
Assim, superadas as preliminares, passo ao julgamento do mérito de
ambos os recursos.
A autora ajuizou ação de nulidade contratual, cumulada com pedido
de repetição do indébito do valor indevidamente retido e indenização por dano moral,
em face dos réus, alegando que foram descontados valores de seu benefício
previdenciário, em decorrência de empréstimos consignado que não contratou.
Infere-se da petição inicial, que a autora é aposentada e já realizou
empréstimos consignados em benefício de aposentadoria, todos celebrados com a
corré Bragcred Empréstimo Consignado, não reconhecendo qualquer contratação
firmada com o corréu Banco Cetelem.
Narra a autora que, ao obter cópia do contrato no 22-831378493, o
valor mutuado seria de R$ 11.331,80, para ser descontado diretamente de seu
benefício em 72 parcelas de R$ 304,60, tendo a requerente observado “que uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005338-68.2019.8.26.0099 -Voto no 3775
6
assinatura, muito parecida com a sua, constava no contrato em questão. Contudo,
afirma que não assinou tal documento e que tal assinatura não é sua, apesar de ser
muito parecida” (sic fls. 03).
Por proêmio, emerge como fato incontroverso a existência de relação
de consumo, impondo-se, pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em
consonância com a súmula no 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O
Código de Defesa do Consumidor eì aplicável às instituições financeiras”).
Forte em tais premissas, a prova da regularidade da operação deveria
ter sido produzida pelos réus, fornecedores dos serviços bancários, conforme dispõe
o artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, designadamente
porque se afigura impraticável a produção de prova negativa por parte da autora.
In casu, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus, visto que não
comprovou que a autora efetivamente contratou o empréstimo consignado.
Com efeito, determinada a realização da prova pericial grafotécnica no
contrato categoricamente impugnado pela autora, e estimados os referidos honorários
periciais, apenas o Banco Cetelem realizou o depósito, na proporção de 1/3, tendo os
outros réus deixado de recolher o valor devido, no tempo e modo oportuno.
Da mesma forma, foi novamente oportunizada a complementação dos
honorários do Sr. Experto pelo Banco Cetelem, que deixou, contudo, transcorrer in
albis o prazo concedido pelo d. magistrado a quo (fls. 269).
Assim, a parte ré não se interessou pela única prova que poderia
solucionar a crise de incerteza instaurada na lide, notadamente, pela negativa
categórica da autenticidade da assinatura lançada no instrumento contratual
impugnado pela autora apelada.
Ônus probatório que era integralmente dos requeridos, nos termos do
artigo 429, II, do Código de Processo Civil, e do qual não se desincumbiram durante
a regular instrução do feito.
Não bastava assim, a mera alegação da parte ré, de que a autora já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005338-68.2019.8.26.0099 -Voto no 3775
7
tinha ciência do aludido empréstimo na modalidade em consignação, ou que era
conhecedora do negócio jurídico ora impugnado, se não robusteceram sua assertiva
com base em prova técnica.
Incontornável, pois, a conclusão de que o débito decorrente do
instrumento contratual no 22.881378493/18 era inexigível em face da autora e, por
via de consequência, dessume-se que os descontos ocorreram de forma indevida.
Assim, eì certo que as contratações decorreram de prestação de
serviços falha, e os réus devem responder objetivamente pelos danos causados à
cliente, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
A propósito, cumpre obtemperar que a responsabilidade da instituição
financeira pelos danos causados a clientes decorrentes de fraudes e delitos praticados
por terceiros eì tema pacificado no enunciado da Súmula n. 479 do STJ, in verbis:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.
Depreende-se, da leitura do enunciado, que fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias consistem em eventos
considerados inerentes aos riscos da atividade econômica das instituições financeiras,
denominados pioneiramente por Agostinho Alvim como fortuitos internos (cf.
ALVIM, Agostinho. Da Inexecuc aÞo das Obrigac oÞes e suas Conseque ncias. 4a ed.
SaÞo Paulo: Saraiva, 1972, p. 330-337), inaptos à ruptura do nexo de causalidade. A
propósito, por oportuno, transcreve-se a elucidac aÞo de Seìrgio Cavalieri Filho:
“[o fortuito interno] naÞo exclui a responsabilidade do fornecedor,
porque faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos do
empreendimento, submetendo-se à noc aÞo geral de defeito de
concepc aÞo do produto ou de formulac aÞo do servic o.” (Programa de
Responsabilidade Civil. 11a edic aÞo. SaÞo Paulo: Atlas, 2014, p. 231).
Tecidas essas considerações, restou configurada a responsabilidade
civil da instituição financeira, como bem reconhecida pelo douto magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005338-68.2019.8.26.0099 -Voto no 3775
8
sentenciante.
No que concerne aos danos morais, impende ressaltar que restaram
configurados no caso em tela. Não se olvida que, pelas máximas de experiência, a
falsificação da assinatura do autor eì ato vulnerador da teoria da confiança, que
ensejou descontos indevidos em seu benefício do INSS por período relevante de
tempo, permitindo-se divisar situação manifestamente constrangedora e aflitiva, no
rol do denominado direito geral de personalidade, superando a esfera dos meros
aborrecimentos quotidianos.
Trata-se, em verdade, de danos morais, in re ipsa, cuja caracterização
independe de provas. Nesse sentido, eì a orientação do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo:
“Apelação Cível Indenização Descontos realizados em valor de
benefício de aposentado Adesão do autor à associação ré que restou
controvertida Alegação de falsidade da assinatura do autor constante
de ficha de inscrição e termo de autorização de desconto apresentados
pela ré Perícia grafotécnica não realizada Ausência de alegação de
cerceamento de defesa Validade do vínculo não comprovada Ônus
que incumbia à ré
Desconto mensal indevido
Devolução de
valores corretamente determinada pela sentença. Dano moral Danos
que se apresentam "in re ipsa" Existência de falha na prestação de
serviço pela ré Suficiência da prova dos prejuízos causados ao autor
em decorrência da má prestação do serviço para que seja reconhecida
a responsabilidade da apelante de indenizar. Devolução de valores em
dobro
Incidência do disposto no art. 42, pár. ún, do CDC

Consumidor cobrado em quantia indevida Pagamento em excesso
efetuado
Ausência de engano justificável
Sentença mantida

Recurso improvido. Sucumbência recursal
Majoração da verba
honorária em desfavor da ré.” (TJSP, Apelação Cível no
1007053-06.2018.8.26.0189, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Joseì Joaquim dos Santos, j. 19/02/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005338-68.2019.8.26.0099 -Voto no 3775
9
“Associação Inexigibilidade de débito e indenizatória Falsificação
da assinatura da autora, a fim de forjar a adesão dela ao quadro de
associados e para permitir descontos no benefício previdenciário a
título de mensalidades Prova pericial que comprovou a falsidade das
assinaturas constantes da ficha de associação e da autorização de
débito Devolução em dobro dos valores cobrados, por evidenciado o
dolo da ré Danos morais configurados - Sentença mantida - Recurso
desprovido.” (TJSP, Apelação Cível no 1001488-08.2017.8.26.0024,
5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. A. C. Mathias Coltro, j.
06/02/2019).
Com fulcro em tais premissas, em cotejo com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e correlato subprincípio da proibição do excesso, a
compensar os abalos experimentados pela autora, sem constituir em enriquecimento
sem causa e emprestando, igualmente, caráter preventivo ao instituto, o montante
originariamente fixado equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se adequado,
à luz desses critérios, notadamente se considerado o pequeno valor cobrado
mensalmente (R$ 304,60).
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO BANCO SAFRA
S/A - Empréstimo consignado fraudulento Nulidade do contrato
Laudo pericial que atestou ser falsa a assinatura da autora lançada nos
contratos -Inexistência do débito patenteada
Dano moral
configurado Dano moral fixado em R$ 7.000,00, quantia que se
mostra razoável diante do ocorrido e das partes envolvidas -
Sentença mantida. Recurso não provido.” TJ/SP, Apelação Cível no
1009887-08.2017.8.26.0224, Rel. Des. Marino Neto, 11a Ca^mara de
Direito Privado, j. 24/07/2019, destaques nossos.
“RECURSO
DO
RÉU

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005338-68.2019.8.26.0099 -Voto no 3775
10
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE
Celebração de contrato de
cartão de crédito consignado em nome do marido e pai dos autores
indevida manipulação de dados Responsabilidade objetiva Artigo
14 do CDC Laudo pericial grafotécnico conclusivo no sentido de
que as assinaturas apostas no contrato não provieram do punho do
consumidor ato de terceiro que não elide a responsabilidade do réu
caso fortuito interno precedente do STJ julgado em regime de
processo repetitivo
sentença mantida. RECURSO DO RÉU

REPETIÇÃO DE INDÉBITO devolução dos valores indevidamente
debitados do benefício previdenciário em razão do contrato de cartão
de crédito indevido que se impunha
apuração a ser feita em
liquidação de sentença impossibilidade de devolução de valores
réu não juntou aos autos qualquer documento para comprovar que o
valor do empréstimo foi creditado na conta corrente do consumidor
sentença mantida. RECURSO DO RÉU
DANO MORAL

descontos indevidos referentes ao contrato de cartão de crédito no
benefício previdenciário do consumidor perturbação ao estado de
espírito do marido e pai dos autores que se mostrou ocorrida

situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do
dano moral
sentença mantida. RECURSO DO RÉU E DOS
AUTORES
VALOR DA INDENIZAÇÃO
fixação em R$
7.000,00 Valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao
dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a
indenização na hipótese, que não comporta aumento nem diminuição
sentença mantida. Resultado: apelo do réu e recurso adesivo dos
autores
desprovidos.”
TJSP,
Apelac aÞo
Ciìvel
no
1011864-56.2016.8.26.0196, Rel. Des. Castro Figliolia, 12a Ca mara
de Direito Privado, j. 05/11/2018.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005338-68.2019.8.26.0099 -Voto no 3775
11
sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo banco réu
para 15% sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, §11o, Código
de Processo Civil.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator